Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-24.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. PREPARO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4o DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

2. Em suas razões, o embargante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, bem como alega que o acórdão restou omisso diante da ausência da sua intimação, para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC.

3. Sucede que o ora embargante apresentou recurso inominado sem juntar aos autos qualquer comprovante de pagamento do preparo recursal e sem requerer o benefício da gratuidade de justiça.

4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.

5. Da mesma forma, não é possível, após o julgamento do recurso inominado reconhecendo a deserção recursal, pleitear-se o benefício da gratuidade de justiça. Recurso, portanto, deserto.

6. Ademais, impende destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1007, § 4o, do NCPC, a teor do que dispõe o Enunciado n. 168 do FONAJE, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011, partes: Banco Santander (Brasil) S/A versus Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Recife - PE.

7. Portanto, não há vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos e provas colacionados aos autos e à aplicação do direito.

8. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.

9. Mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.

10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.